Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739732-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOUISI SIMONE RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre imóvel irregular. O agravante informa que a execução fiscal busca a satisfação de crédito tributário decorrente da inadimplência de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Sustenta que o imóvel é irregular, sem matrícula, mas há posse fiscal vinculada à agravada. Acrescenta que o art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos patrimoniais com valor econômico. Alega que as fichas cadastrais demonstram que a agravada é responsável tributária e que a vinculação no cadastro fiscal é suficiente para justificar a penhora. Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) tem presunção relativa de certeza e liquidez nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 que não foi afastada pela agravada. Afirma que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma obrigação propter rem que acompanha o bem, independentemente de registro. Assegura que o possuidor ou proprietário é responsável pelo tributo conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional. Ressalta que o art. 835, incs. V e XIII, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos aquisitivos e possessórios. Cita julgados favoráveis à sua tese. Entende que a alegação de ineficácia prática da penhora é genérica e subjetiva e que o princípio da efetividade deve favorecer a satisfação do crédito público. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares vinculados à agravada no âmbito de execução fiscal por débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão agravada considerou a prova da posse insuficiente e apontou a ineficácia da medida. O agravante demonstrou que os imóveis irregulares indicados para a penhora dos direitos aquisitivos são os mesmos que geraram o crédito tributário inscrito em dívida ativa. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) identifica os imóveis e vincula a agravada como responsável tributária (id 40594253, p. 14, 208213855 e 208213856 dos autos originários). A Certidão de Dívida Ativa (CDA), regularmente inscrita, possui presunção relativa de certeza e liquidez de acordo com o art. 3o da Lei no 6.830/1980 e o art. 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção é reforçada quando o imóvel descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) corresponde ao bem indicado para penhora. As telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf), embora produzidas unilateralmente, confirmam a vinculação da agravada aos imóveis e não foram impugnadas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares. Esses direitos possuem valor econômico e viabilizam a satisfação do crédito tributário. A vinculação fiscal, aliada à origem do débito, demonstra a posse e autoriza a constrição patrimonial. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR GERADOR DO DÉBITO DE IPTU/TLP. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução fiscal para a cobrança de débito de IPTU/TLP. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito fiscal diante da ausência de comprovação de sua titularidade pelo agravado-executado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel gerador do débito de IPTU/TLP localizado em área irregular. III – Razões de decidir 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. 5. O imóvel indicado para penhora é aquele que originou a dívida executada, e as telas do Sitaf anexadas ao processo, referentes ao bem, estão em nome do agravado-executado, o que comprova a posse do imóvel por ele. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07262797320248070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 9/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07054394220248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 17/4/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07251442620248070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 15/10/2024. (Acórdão 2000201, 0712471-64.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 14/5/2025, DJe: 30/5/2025) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóveis vinculados a débitos de IPTU/TLP, por ausência de matrícula e documentação comprobatória de posse regular. A decisão também fixou o marco inicial da prescrição intercorrente na data da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em 09/11/2018, por meio de consulta ao sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis em situação irregular, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, mas vinculados ao executado no cadastro fiscal; (ii) estabelecer se o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado com base na primeira tentativa infrutífera de localização de bens via SISBAJUD ou apenas após outras diligências, como a consulta ao INFOJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 32 do CTN admite a incidência de IPTU sobre a posse de imóvel urbano, sendo suficiente a vinculação do bem ao nome do executado no cadastro fiscal para configurar responsabilidade tributária. 4. A penhora dos direitos aquisitivos é juridicamente viável, ainda que o imóvel não possua matrícula, desde que comprovada a posse do executado e o valor econômico do bem, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. 5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos autoriza considerar a tela extraída do sistema SITAF, que indica a vinculação do imóvel ao executado, como prova suficiente da posse. 6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente na primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, sendo irrelevante a posterior realização de novas diligências. 7. A consulta ao INFOJUD não constitui requisito obrigatório para a caracterização da ausência de bens penhoráveis, tampouco justifica o diferimento do marco inicial da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, é juridicamente possível, desde que o bem esteja vinculado ao executado no cadastro fiscal e seja passível de cobrança de IPTU. 2. A ausência de registro formal não obsta a constrição judicial, sendo suficiente a comprovação da posse por meio de cadastro administrativo. 3. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá na data da primeira tentativa frustrada de localização de bens, conforme retorno da pesquisa via SISBAJUD, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; CTN, art. 32; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27/02/2019, DJe 13/03/2019. TJDFT, Acórdão 1939171, 0731098-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/07/2024. TJDFT, Acórdão 1926841, 0730691-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024. (Acórdão 2019158, 0708042-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 9/7/2025, DJe: 30/7/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada detém sobre o imóvel indicado pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferimento da penhora dos direitos possessórios que a executada detém sobre o imóvel III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora dos direitos possessórios da executada sobre imóvel, uma vez que nem mesmo a ausência de registro formal da propriedade, no caso dos imóveis irregulares, não impede a constrição judicial, tendo em vista que os direitos aquisitivos sobre o imóvel podem ser penhorados, conforme previsão do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, diante de sua expressividade econômica. 4. A tela extraída do sistema SITAF, que apresenta a relação de imóveis cadastrados em nome da executada, constitui prova suficiente para demonstrar sua posse sobre os bens indicados. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984413 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível e Acórdão 1939171 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível. (Acórdão 2039308, 0724068-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe: 17/9/2025) A ausência de matrícula não impede a penhora. O art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil permite a constrição de direitos possessórios, desde que haja demonstração mínima de vínculo entre o executado e o imóvel. A vinculação fiscal, aliada à ausência de impugnação pela agravada, constitui prova suficiente da posse. A decisão agravada desconsiderou que os imóveis indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) correspondem aos geradores do débito tributário em questão. A negativa da penhora compromete a efetividade da execução fiscal e viola o princípio da responsabilidade patrimonial previsto no art. 789 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator